Tribunal: STM
Processo: 7000374-98.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. TESE REFUTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o Apelante realizou integralmente os elementos do tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por ter, consciente e voluntariamente, transportado e mantido no interior do seu carro uma arma de fogo de uso permitido, com ela ingressando em área sujeita à Administração Militar, sem a devida autorização legal. Em relação ao delito de falsidade ideológica, a autoria e a materialidade estão devidamente delineadas nos autos, eis que o Apelante, dias depois de ingressar com o armamento na Base Aérea de Natal, emitiu Guia de Trânsito de Arma de Fogo, por meio do sítio eletrônico da Polícia Federal, e nela inseriu data de validade diversa da verdadeira, apresentando-a ao Oficial encarregado de Sindicância instaurada para apurar os fatos. Não merece acolhimento a tese de aplicação do princípio da consunção ao crime de falsidade ideológica. Os tipos penais em testilha protegem bens jurídicos diversos. Ademais, os delitos em questão foram praticados em contextos fáticos distintos, pois a falsificação da Guia de Trânsito foi realizada em momento bem posterior ao Apelante ter ingressado na Base Aérea de Natal com a pistola, quando o delito de porte ilegal de arma de fogo já havia se consumado e exaurido. Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000374-98.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000374-98.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003).
FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. CONTEXTOS
FÁTICOS
DISTINTOS.
TESE
REFUTADA.
APELAÇÃO
DESPROVIDA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o Apelante realizou integralmente
os elementos do tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por ter,
consciente e voluntariamente, transportado e mantido no interior do seu carro uma
arma de fogo de uso permitido, com ela ingressando em área sujeita à
Administração Militar, sem a devida autorização legal.
Em relação ao delito de falsidade ideológica, a autoria e a materialidade estão
devidamente delineadas nos autos, eis que o Apelante, dias depois de ingressar com
o armamento na Base Aérea de Natal, emitiu Guia de Trânsito de Arma de Fogo,
por meio do sítio eletrônico da Polícia Federal, e nela inseriu data de validade
diversa da verdadeira, apresentando-a ao Oficial encarregado de Sindicância
instaurada para apurar os fatos.
Não merece acolhimento a tese de aplicação do princípio da consunção ao crime de
falsidade ideológica. Os tipos penais em testilha protegem bens jurídicos diversos.
Ademais, os delitos em questão foram praticados em contextos fáticos distintos, pois
a falsificação da Guia de Trânsito foi realizada em momento bem posterior ao
Apelante ter ingressado na Base Aérea de Natal com a pistola, quando o delito de
porte ilegal de arma de fogo já havia se consumado e exaurido.
Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo incólume a Sentença recorrida.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, na assistência de ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA, ex-S1 da
FAB, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 7ª CJM que julgou parcialmente procedente a Denúncia para, por
unanimidade, condenar o Apelante, pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº
10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e, pelo crime previsto no art. 312
do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, resultando na pena unificada de 3 (três)
anos de reclusão, nos termos do art. 79 do CPM, fixado o regime inicial aberto para
o cumprimento da pena.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia (Processo Originário -
PO [APM nº 7000058-06.2022.7.07.0007, evento 1, DENUNCIA1]) em desfavor do
ex-S1 ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA, como incurso no art. 14 da
Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 312 do
CPM (falsidade ideológica), e em desfavor do 3º Sgt EMERSON JACKSON
CAXIAS DE ANDRADE, como incurso no art. 223 do CPM (ameaça). Narra a
Exordial Acusatória que:
“(...) Os presentes autos noticiam que o denunciado S1 ADEMIR FERNANDES
DA SILVA PEREIRA, servindo na Ala 10 da Base Aérea de Natal, cometeu crime
militar, dentro da Organização Militar, ao portar uma pistola Taurus .380, de uso
permitido (de acordo com o decreto 9.785/19) sem o devido porte e por ter
adulterado a Guia de Trânsito de Armamento da referida pistola. E o denunciado
EMERSON JACKSON CAXIAS DE ANDRADE se excedeu na abordagem ao
denunciado S1 Ademir por este portar armamento sem a devida autorização, tendo
ameaçado e sacado seu armamento particular em face do denunciado S1 Ademir
Fernandes da Silva Pereira.
No dia 25 de março de 2021, nas dependências da Base Aérea de Natal, o S1
Ademir Fernandes da Silva Pereira estava realizando um deslocamento da sua
casa ao Centro de Treinamento de Vigilantes, localizado na Rua Meira e Sá, 127,
Bairro Vermelho, Natal-RN, portando uma pistola Taurus PT 938 de calibre .380, de
uso permitido (de acordo com o decreto 9.785/19), quando foi acionado para
realizar uma missão na garagem da Base Aérea de Natal. Mesmo não estando de
serviço, prontificou-se a realizar a missão. O militar dirigiu-se diretamente à
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referida Organização Militar, ingressando com a pistola anteriormente citada. Ao
chegar à garagem da OM, desembarcou do carro com o armamento em mãos e
levou a pistola do lado do motorista para o lado do passageiro. Este movimento foi
observado pelo 3º Sargento Emerson Jackson Caxias de Andrade, que questionou
ao denunciado se ele estava armado. O S1 Ademir, por sua vez, deu-lhe a resposta
afirmativa, e mostrou ao 3º Sargento Caxias um Certificado de Registro Federal de
Arma de Fogo.
O 3º Sargento Caxias, que estava assumindo o serviço de Supervisor de Dia (DS2),
requisitou o 1º Sargento Brito, militar que estava saindo de serviço, para verificar o
armamento no carro do S1 Ademir e conferir com o documento apresentado.
Constatada a correlação positiva entre o documento e o armamento, o S1 Ademir
foi liberado pelo 1º Sargento Brito para realizar a missão de transporte da rendição
dos postos de serviço daquele dia.
Ao regressar da missão, o S1 Ademir foi chamado pelo 3º Sargento Caxias para a
Sala do Despachante (Supervisor). Com a aproximação do S1 Ademir à respectiva
sala o 3º Sargento Caxias, solicitou ao S1 Ademir que lhe entregasse a chave do
veículo e entrasse na Sala do Supervisor, momento em que o S1 Ademir questionou o
motivo do pedido do 3º Sargento Caxias que, ato contínuo, agiu de forma
desproporcional, sacando seu armamento particular e continuou a ordenar a
entrada do S1 Ademir na Sala do Supervisor. O S1 Ademir permaneceu em
posição defensiva, com as mãos para o alto, repetindo que estava se sentindo
ameaçado e com medo de ser morto pelo 3º Sargento Caxias.
O 1º Sargento Brito entrou em contato com a Oficial de Dia, que se dirigiu ao local
com a Força de Reação; no local, a Oficial de Dia procedeu à oitiva do S1 Ademir e
do 3º Sargento Caxias.
Com o auxílio da Força de Reação e pela Assessoria Jurídica da Ala 10, foi retido o
armamento do S1 Ademir. No dia 03 de maio de 2021, durante inquirição na
Sindicância BANT nº 94/AJUR/2021, de 05 de abril 2021, o S1 Ademir foi
questionado pelo sindicante se havia apresentado cópia da Guia de Trânsito do
Armamento para alguém no dia da ocorrência, quando o S1 Ademir respondeu que
não, e que a Guia havia permanecido no carro dele naquele dia, entregando a Guia
de Trânsito ao sindicante no dia da inquirição.
Na Guia de Trânsito de Arma de Fogo apresentada pelo S1 Ademir a validade da
autorização era de 03 (três) dias, a contar de 25 de março de 2021. Com o objetivo
de verificar a veracidade do documento, o sindicante fez uma consulta ao sistema
da Polícia Federal que, por sua vez, apresentava uma data diferente daquela
mostrada no documento do S1 Ademir. Foi solicitada uma perícia à Polícia Federal
(Documentoscopia), que atestou a adulteração do documento.
(...)”. (Grifos no original.).
Constam dos autos do IPM nº 7000142-41.2021.7.07.0007 os seguintes
documentos, entre outros:
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Transcrição do Livro de Ocorrências do Oficial de Dia à ALA 10, do
dia 25/3/2021 (IPM, evento 1, AUTO3, fls. 6/9);
-
Cópia da Guia de Trânsito de Arma de Fogo nº
202104121553415940, apresentada pelo S1 ADEMIR no curso da sindicância (IPM,
evento 1, AUTO4, fl. 2);
- Cópia do Certificado de Registro de Arma de Fogo (IPM, evento 1,
AUTO4, fl. 3);
- Verificação de autenticidade da Guia de Trânsito de Arma de Fogo nº
202104121553415940, obtida por meio do sítio eletrônico da Polícia Federal (IPM,
evento 1, DILIGENCIA6, fl. 1);
- Of nº 09/SIND/94, de 24/6/2021, do Cmt da Base Aérea de Natal
(BANT), dirigido à Polícia Federal no Rio Grande do Norte (IPM, evento 1,
AUTO10, fl. 1);
- Of nº 104/2021/UARM/DELEAQ/DREX/SR/PF/RN, de 28/6/2021,
prestando informações acerca da Guia de Trânsito questionada (IPM, evento 1,
AUTO10, fls. 3/4);
- Relatório da Sindicância instaurada pela Base Aérea de Natal (IPM,
evento 1, AUTO10, fls. 6/10-AUTO11, fl. 1)
- Relatório do IPM (IPM, evento 1, RELT22, fls. 1/7); e
- Laudo de Perícia Criminal Federal - DOCUMENTOSCOPIA (IPM,
evento 35).
A
Denúncia
foi
recebida
em
19/5/2022
(PO,
evento
1,
REC_DENUNCIA2).
O Apelante foi citado em 27/5/2022 (PO, evento 16, CERT4).
No dia 13/9/2022 foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar, CAP R/1 MÔNICA SILVA DE SOUZA (PO, evento 102,
VIDEO3/13), 1º Sgt JORGE FERNANDO BRITO DA SILVA (PO, evento 102,
VIDEO14/26) e ex-S2 ERIVELTON SOUZA DUARTE DA SILVA (PO, evento
102, VIDEO26/32), assim como a Testemunha arrolada pela Defesa do ex-S1
ADEMIR, Cb LUCAS FELIPE BARROS FAUSTINO (PO, evento 102,
VIDEO32/36). Na mesma Audiência o Réu 3º Sgt EMERSON JACKSON
CAXIAS DE ANDRADE foi qualificado e interrogado (PO, evento 102,
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIDEO37/51). Em audiência realizada no dia 4/10/2022, realizou-se a qualificação e
o interrogatório do Réu ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA (PO, evento
139, VIDEO3/9).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (PO, eventos
140, 145, 150 e 155).
Em Alegações Escritas, o MPM postulou pela condenação do ex-S1
ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA, em conformidade com os fatos e
com a imputação penal aduzida na Denúncia, e pela absolvição do 3º Sgt
EMERSON JACKSON CAXIAS DE ANDRADE, por falta de provas suficientes
para sua condenação (PO, evento 162).
A DPU, a seu turno, requereu a absolvição do ex-S1 ADEMIR
FERNANDES DA SILVA PEREIRA, quanto ao crime do art. 14 da Lei nº
10.826/2003, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, “tendo em vista os
argumentos aduzidos supra e, por conseguinte, a inafastável aplicação dos
princípios do favor rei e do in dubio pro reo”. Em caso de condenação, pugnou pela
aplicação da pena em seu mínimo legal e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (PO, evento 170).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 20/3/2023, o CPJ/Aer
julgou parcialmente procedente a Denúncia para: à unanimidade, condenar o Réu
ex-S1 ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA, pelos crimes previstos no art.
14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 312 do CPM, às penas, respectivamente, de 2
(dois) anos de reclusão e de 1 (um) ano de reclusão, resultando na pena unificada de
3 (três) anos de reclusão, nos termos do art. 79 do CPM, fixado o regime inicial
aberto para o cumprimento da pena; e, por maioria, absolver o Réu 3º Sgt Ref
EMERSON JACKSON CAXIAS DE ANDRADE, do crime previsto no artigo 223
do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (PO, eventos 267 e 270).
A Sentença transitou em julgado para o MPM, em 4/4/2023, e para a
Defesa do 3º Sgt Ref EMERSON JACKSON CAXIAS DE ANDRADE, em
11/4/2023 (PO, eventos 292 e 293).
Intimada da Sentença, em 31/3/2023, a DPU interpôs, em favor de
ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA, tempestivo Recurso de Apelação,
em 12/4/2023, recebido pelo Juízo a quo em Decisão da mesma data (PO, eventos
271, 284, 287 e 290).
Em suas Razões de Apelo (evento 1, RAZAPELCRIM2), a DPU
pontua que “a decisão do Juízo a quo deve ser REFORMADA com vistas à
ABSOLVIÇÃO de ADEMIR FENANDES DA SILVA PEREIRA quanto ao delito
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com a consequente DIMINUIÇÃO
DA REPRIMENDA total imposta ao sentenciado [...].” (Grifos no original).
Nesse norte, alega que o Apelante apresentou Guia de Trânsito de
Arma de Fogo, com data diversa daquela constante na Guia de Transporte
originalmente emitida, com o intuito de legitimar a conduta do porte de arma.
Sustenta, assim, a necessidade da aplicação do Princípio da Consunção, eis que a
conduta típica de falsificação de documento foi meio para o delito de alcance mais
amplo, no caso em tela, o porte ilegal de arma.
Aduz que, no caso em tela, como decorrência da sanção penal aplicada
para a conduta de porte ilegal de arma, “torna-se prescindível e inaceitável a pena
atribuída à conduta de falsificação da Guia de Trânsito de Arma, evitando-se a
configuração do bis in idem”. Sob esse prisma, afirma ser “fundamental que haja a
absolvição do apelante em relação ao crime de falsificação de documento previsto
no art. 312 do Código Penal Militar”.
Ao fim, requer a DPU, in verbis:
“1) A ABSOLVIÇÃO do acusado em relação ao crime previsto no art. 312 do
Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, do Código de Processo Penal
Militar, em razão da aplicabilidade do princípio da consunção no caso em concreto,
haja vista a conduta ter sido praticada como meio para legitimação do delito de
porte ilegal de arma de fogo.
2) Reforma da dosimetria da pena para aplicação da reprimenda exclusivamente
em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.” (Grifos no original.)
Em Contrarrazões (evento 1, CONTRAZAP3), o MPM requereu o
conhecimento e posterior desprovimento do presente Recurso, refutando a tese
recursal defensiva. Aduz que, quanto à condenação pelo delito previsto no art. 14 da
Lei nº 10.826/03, não há o que se questionar, não tendo se insurgido a Defesa.
Assevera que o crime de falsidade ideológica se configurou quando o militar
falsificou a Guia de Trânsito, inserindo data divergente da realidade, não havendo
que se falar em consunção, haja vista o respectivo princípio incidir apenas nas
hipóteses de crime progressivo, progressão criminosa e atos impuníveis.
Pondera o MPM que os crimes pelos quais o Apelante foi condenado
tutelam bens jurídicos distintos - o porte ilegal tutela a incolumidade pública, ao
passo que a falsidade ideológica objetiva proteger a fé pública -, de modo que um
não pode consumir o outro e suas penas devem ser somadas, seguindo o critério do
cúmulo material. Acrescenta que a conduta típica só será consumida quando for
meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução do crime mais amplo,
o que não se vislumbrou, durante toda instrução processual. Arremata o Parquet
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requerendo a manutenção da dosimetria da pena realizada pelo Juízo a quo,
somando-se as penas dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art.
312 do CPM.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em
relação ao ex-S1 ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA (evento 4).
A PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES (evento 6), manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo da DPU, para manter a
condenação e a dosimetria da pena aplicada ao ex-S1 ADEMIR FERNANDES DA
SILVA PEREIRA.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade,
o Recurso deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, contudo, não assiste razão à Defesa.
O delito de “porte ilegal de arma de fogo de uso permitido” está
tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nos seguintes termos:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
As condutas nucleares da figura penal em análise são “portar, deter,
adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar”, tendo
em acréscimo o objeto material “arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido” e o elemento normativo consistente na expressão “sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
O tipo em testilha é classificado como crime permanente, de mera
conduta e de perigo abstrato, bastando a prática das condutas descritas no art. 14 do
Estatuto do Desarmamento para a consumação do delito. Prescindível, pois, a
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

existência de um especial fim de agir, por parte do autor, ou a ocorrência de
resultado naturalístico à integridade de outrem, eis que, na espécie, a lei presume a
ocorrência de dano à segurança pública, decorrente do mero porte irregular da arma.
Trata-se de delito previsto na legislação penal comum que, em razão da
norma de extensão contida nas alíneas “a”, “b”, “e” do inciso II do art. 9º do CPM,
configura crime militar. Em tal circunstância, portanto, consoante entendimento
sedimentado neste Tribunal, o delito em tela se insere na competência desta Justiça
Especializada. A respeito, confira-se o seguinte Aresto:
“APELAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DA DEFESA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Este Tribunal entendeu que, embora o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido esteja tipificado em legislação
especial - Lei nº 10.826/2003 - e não tenha um tipo penal correspondente no CPM,
a conduta perpetrada pelo militar, em local sujeito à Administração Militar, atrai a
incidência do art. 9º, inciso II, alíneas "a", "b" e "e", do Código Castrense,
sobretudo após a nova Lei nº 13.491/17, que alterou a redação do apontado artigo,
estendendo a definição de crime militar para alcançar, além dos crimes já previstos
na Lei Penal Castrense, os dispositivos penais existentes exclusivamente na
legislação comum. 2. Claro está que a conduta do militar se adéqua, perfeitamente,
ao crime disposto no Estatuto do Desarmamento, pois ele portava, no interior da
OM, durante o serviço, arma de fogo e munições sem a necessária autorização
legal, incorrendo no crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º,
inciso II, do CPM. [...]. 4. Recurso desprovido. Decisão unânime.”
(STM. Apelação nº 7000836-60.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 07/10/2021).
Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade pública e a paz social
e, por força da norma de extensão, a regularidade das instituições militares.
O delito de falsidade ideológica, a seu turno, está tipificado no art. 312
do CPM, nos seguintes termos:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.
Uma das condutas nucleares da figura penal em testilha consiste em
inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o
fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ademais, a falsificação
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve estar relacionada a fato que afete a Administração Militar. O delito é
consumado com a formação do documento, de modo que não se exige o prejuízo
concreto à Administração Militar.
Conforme a lição de Ênio Luiz Rossetto (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 1060), a objetividade
jurídica da norma penal castrense é a tutela do regular funcionamento da
Administração Militar e, subsidiariamente, a fé pública e a credibilidade dos
documentos públicos e particulares.
Os elementos probatórios coligidos aos autos comprovam, cabalmente,
as condutas delituosas imputadas ao Apelante, uma vez que ele, no dia 25/3/2021, ao
ser acionado para o cumprimento de uma missão, ingressou na Base Aérea de Natal,
transportando uma arma de fogo, de sua propriedade (Pistola Taurus .380), sem a
respectiva autorização para o porte/transporte do armamento.
Na ocasião, ao ser interpelado pelos superiores hierárquicos 3º Sgt
EMERSON JACKSON CAXIAS DE ANDRADE e 1º Sgt JORGE FERNANDO
BRITO DA SILVA, militares que, respectivamente, estavam entrando e saindo de
serviço de Supervisor de Dia à Garagem, o então S1 ADEMIR apresentou o
respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo - CRAF. Após desentendimento
ocorrido entre o S1 ADEMIR e o Sgt CAXIAS, que duvidava da veracidade do
CRAF apresentado, foi acionada a Oficial de Dia que, juntamente com a Força de
Reação, contornou a situação, reteve a arma do S1 ADEMIR e informou a
ocorrência no respectivo livro.
Em 3/5/2021, ao ser inquirido na Sindicância instaurada para apurar os
fatos, o Apelante apresentou uma Guia de Trânsito de Arma de Fogo, cuja data
divergia da constante do sistema da Polícia Federal, sendo, posteriormente,
verificada a adulteração do mencionado documento, por meio de perícia
documentoscópica.
Ouvida em Juízo, a CAP R/1 MÔNICA SILVA DE SOUZA (PO,
evento 102, VIDEO3/13), Oficial de Dia no dia 25/3/21, relatou, em suma, que: ao
chegar ao local da ocorrência, foi informada pelo Sgt CAXIAS que o Sd ADEMIR
estava com o registro da arma duvidoso e por isso queria que ele entrasse na sala; o
Sd ADEMIR falou que não entrou na sala porque fora coagido pelo Sgt CAXIAS;
possuía curso de tiro e era orientador de tiro, tendo apresentado certificado,
esclarecendo que estava vindo do estande de tiro e que a arma não estava com ele,
mas, sim, no carro (VIDEO5). A Testemunha confirmou que viu a arma de fogo
quando a Força de Reação a retirou do carro do S1 ADEMIR, tratando-se de uma
pistola .38 prateada; informou que o S1 ADEMIR não apresentou documento de
porte de arma de fogo, nem disse que o possuía (VIDEO6). Disse, ainda, que: não
lhe foi mostrada a Guia de Transporte da arma de fogo do S1 ADEMIR; observou à
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

distância o momento em que a Força de Reação retirou a arma do carro, podendo
afirmar que o armamento estava alimentado (carregador introduzido na pistola), mas
não sabendo se estava carregado (VIDEO13).
A Testemunha 1º Sgt JORGE FERNANDO BRITO DA SILVA, que
estava saindo de serviço de Supervisor de Dia à Garagem, ouvida em Juízo (PO,
evento 102, VIDEO14/26), declarou, em suma, que: foi abordada pelo Sgt CAXIAS
próximo à sala do Supervisor, solicitando que se dirigisse até o carro (VIDEO 14); se
dirigiram ao carro do S1 ADEMIR, acompanhados do referido soldado; o soldado
colaborou, abriu o carro e falou que a arma estava debaixo do banco do carona; o 3º
Sgt CAXIAS se abaixou e, de posse do documento que lhe fora entregue pelo S1
ADEMIR, conferiu a numeração da arma com a descrição do documento, tendo
observado haver correspondência entre as informações; o S1 ADEMIR fechou o
carro, onde a arma permaneceu; liberou o soldado para cumprir sua missão,
alertando que, quando voltasse, seria averiguada a situação; pegou o documento
apresentado pelo soldado e voltou para a sala, juntamente com o Sgt CAXIAS;
compararam com o documento do Sgt CAXIAS, percebendo que não eram
semelhantes; decidiu acionar a Oficial de Dia para apurar melhor o fato (VIDEO
15); o documento apresentado pelo S1 ADEMIR parecia um documento de posse,
diferentemente do pertencente ao 3º Sgt CAXIAS, no qual estava escrito “porte”
(VIDEO17); chamou a sua atenção a ausência da palavra “porte” no documento
apresentado pelo S1 ADEMIR; e, com certeza, o documento apresentado no dia do
fato não foi a Guia de Transporte (VIDEO22).
Também em Juízo (PO, evento 102, VIDEO27/32), a Testemunha ex-
S2 ERIVELTON SOUZA DUARTE DA SILVA, que estava entrando em serviço de
Motorista Categoria B, esclareceu, em suma, que: presenciou o momento da
discussão entre o 3º Sgt CAXIAS e o ex-S1 ADEMIR, situação contornada com a
chegada da Oficial de Dia e da Força de Reação; o 3º Sgt CAXIAS entregou à
Oficial de Dia a documentação apresenta pelo S1 ADEMIR; o Sgt da Força de
Reação foi ao carro e, sob as orientações do S1 ADEMIR, localizou a arma, que foi
apreendida (VIDEO27/28).
Interrogado no curso da instrução processual (PO, evento 139,
VIDEO3/9), o Apelante ex-S1 ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA
admitiu parcialmente os fatos narrados na Denúncia, afirmando que: no dia dos
fatos, estava transportando sua arma de fogo e não portando, como mencionado pelo
Sargento, pois a arma estava dentro do veículo; em relação à adulteração, discorreu
que a atitude do 3º Sgt CAXIAS deixou-o com receio de que aquele graduado o
prejudicasse de todas as maneiras possíveis, assim, não sabendo o que fazer; como
no dia do ocorrido estava se preparando para ir ao estande, ia pedir a Guia de
Trânsito, que é emitida por via eletrônica, mas não houve tempo porque foi para a
Base, de forma que, naquela ocasião, estava apenas com o CRAF da arma, daí
alterou a data da Guia que emitiu (VIDEO3). Indagado pela Magistrada, reconheceu
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, no dia 25/3/2021, estava com sua arma dentro do carro; alegou que iria levar a
arma de casa para o estande; que se dirigiu à Base porque fora acionado para uma
missão; que, naquele dia, estava se preparando para emitir a Guia de Trânsito, via
sítio eletrônico da Polícia Federal; que não se atentou que a arma estava dentro do
veículo quando foi ao quartel cumprir a missão; admitiu que, naquela ocasião, não
possuía a Guia de Trânsito, apenas o CRAF da arma; alegou que pretendia retirar a
Guia de Trânsito naquele dia, antes de se dirigir ao estande de tiro, mas, antes disso,
foi acionado pelo quartel e não se lembrou de tirar a arma do carro; disse que, depois
do ocorrido, devido ao sargento estar lhe difamando, retirou a Guia, adulterou a data,
e a apresentou no decorrer da apuração dos fatos; disse não lembrar a data em que
emitiu a Guia de Trânsito, mas que foi após o ocorrido; informou que adulterou o
documento por meio de escaneamento e modificação da data; que o fez por causa
das atitudes do sargento durante todo o procedimento (VIDEO4); disse que fez a
Guia de Trânsito poucos dias depois do ocorrido e confirmou que ele próprio a levou
por ocasião da Sindicância; admitiu ter ciência do resultado do laudo da Polícia
Federal e que o documento periciado foi o que ele fez e apresentou na Sindicância;
alegou que colocou a arma no carro de manhã, cedo, pois pretendia requerer a Guia,
após tomar o café, aguardar o retorno e só depois se dirigir ao estande de tiro; disse
que, em momento algum, tirou a arma do carro (VIDEO5).
Na fase pré-processual, consta no Relatório da Sindicância instaurada
pela Portaria BANT nº 94/AJUR (IPM, evento 1, AUTO10, fls. 6/10-AUTO11, fl. 1)
que, no curso do referido procedimento, o então S1 ADEMIR apresentou ao Oficial
sindicante a Guia de Trânsito de Arma de Fogo nº 202104121553415940, em que
constava um período de validade de 3 dias, a contar de 25/3/2021 (IPM, evento 1,
AUTO4, fl. 2). Com o objetivo de verificar a autenticidade do documento, o
Sindicante fez uma consulta ao sistema da Polícia Federal, constatando divergência
em relação à data de validade do documento (IPM, evento 1, DILIGENCIAS6, fls.
1/2). Por meio de ofício, a Organização Militar buscou esclarecimentos junto à
Polícia Federal, acerca da autenticidade do documento, obtendo como resposta o
Ofício nº 104/2021/UARM/DELEAQ/DREX/SR/PF/RN, de 28/6/2021, prestando as
seguintes informações acerca da Guia de Trânsito questionada (IPM, evento 1,
AUTO10, fl. 3):
“[...] o Sr. ADEMIR FERNANDES SILVA PEREIRA, [...], apresentou pedido de
guia de trânsito dia 09/04/2021, recebendo autorização de guia de transito nº
202104121553415940, no dia 12/04/2021, para ser utilizada no período 17/04 a
19/04/2021. Realizando o confronto entre a cópia apresentada e o documento
original, verifica-se a existência de contradições de dados, provavelmente fruto de
adulteração do documento original. Vislumbra-se que a data de autorização para
utilização entre a cópia e o original apresenta divergência. No original, a data de
inicio da guia de transito é 17/04/2021, enquanto que na cópia a data é de
25/03/2021 (provavelmente essa data foi adulterada). [...].”
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A falsidade foi comprovada pelo laudo de Perícia Criminal nº
052/2022-SETEC/SR/PF/RN (IPM, evento 35), que concluiu, in verbis:
“[...]
II - MATERIAL EXAMINADO
O documento questionado/suspeito apresentado para exame é caracterizado como
uma cópia de documento eletrônico intitulado GUIA DE TRÂNSITO DE ARMA DE
FOGO nº 202104121553415940, conforme ilustra a Figura 1 do laudo.
(...)
V - CONCLUSÃO
1. O cotejo entre as informações contidas no documento questionado e as
informações apresentadas pelas fontes oficiais, resultou nas divergências
individualizadas pela Tabela 1 e Figura 2.
2. As divergências apontadas permitem afirmar que o documento questionado
apresentado na forma de cópia foi objeto de adulteração, a partir da edição das
informações originais constantes nos documentos oficiais.
3. Por trata-se de documento digital obtido a partir de sítio eletrônico e a partir das
evidências investigadas, a hipótese favorecida pelo laudo é que o documento
questionado foi produzido a partir da GUIA DE TRÂNSITO DE ARMA DE FOGO
nº
202104121553415940
obtida
a
partir
do
sítio
oficial
(https://servicos.dpf.gov.br/); em seguida os dados foram salvos em formato editável
(*.doc, *.docx, *odt etc.) e então foram alterados e salvos e/ou impressos
novamente.
[...]”
A prova oral produzida em Juízo, de forma uníssona, coesa e coerente,
comprova que, no dia 25/3/2021, o S1 ADEMIR adentrou na Base Aérea de Natal
com a pistola Taurus .380 no interior de seu veículo. Contudo, não apresentou, e não
possuía na ocasião, documento que o autorizasse a portar ou mesmo a transportar a
referida arma de fogo naquelas circunstâncias, incidindo, assim, no delito tipificado
no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.
O próprio Apelante admitiu que, naquela ocasião, possuía apenas o
Certificado de Registro da Arma de Fogo e demonstrou ter plena ciência de que o
referido documento (CRAF) não o autorizava a conduzir a arma naquelas
circunstâncias.
Na tentativa de justificar a sua conduta, o Apelante alegou que, naquela
manhã, tencionava emitir a Guia de Trânsito, via sítio eletrônico da Polícia Federal,
a fim de transportar a arma de casa para o estande de tiro, mas se dirigiu à Base
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aérea porque fora acionado para uma missão, não tendo se atentado de que a arma
estava dentro do veículo.
Contudo, a justificativa não é compatível com o que restou apurado nos
autos. A esse respeito, como pontuou a Sentença recorrida, in verbis:
“No caso dos autos, há uma série de circunstâncias que demonstram que o ex-S1
ADEMIR tinha plena consciência de que sua arma estava dentro do seu carro no
momento em que se dirigiu para a BANT, seja porque havia se arrumado para ir ao
estande de tiro quando fora acionado para comparecer ao quartel, seja pelo curto
intervalo entre colocar sua arma no seu veículo no início da manhã e a ligação que
recebera da sua OM, também no início daquela manhã do dia 25 MAR 21, já que
antes das 8h ele já estava na Base Aérea de Natal.
[...]
Assim, mesmo se não houvesse provas suficientes para caracterizar o chamado
dolo direto do ex-S1 ADEMIR de transportar em seu carro e ingressar na BANT
uma arma de fogo, sem a guia correspondente, seguramente, a prova é robusta em
demonstrar que o ex-soldado, no mínimo, assumiu o risco de transportar para o
quartel arma de fogo sem a devida autorização legal quando, estando de
sobreaviso, condição que exige que se esteja pronto para se apresentar ao serviço
logo que acionado, colocou a arma no veículo, e saiu de casa sem retirá-la e sem
sequer solicitar a emissão da guia.”

Destaque-se, ainda, que a versão apresentada em Juízo diverge das
declarações prestadas pelo Apelante no bojo da Sindicância e do IPM, quando
afirmou que já estava se deslocando de sua residência para o estande de tiro, quando
foi acionado para a missão da Garagem. Confira-se, in verbis:
“Ao ser questionado a hora que recebeu o acionamento, disse que já havia saído de
casa para ir para o estande de tiro, mas que não se recorda exatamente a hora. A
arma pessoal já estava em seu carro, alojada no seu coldre que estava embaixo do
assento do motorista.”
(IPM, evento 1, SINDICANCIA7, fl. 1)
“[...] declarou que foi acionado para uma missão da Garagem enquanto realizava o
deslocamento de sua residência para o Centro de Treinamento de Vigilantes,
localizado na Rua Meira e Sá, 127 - Bairro Vermelho, Natal - RN, e, ao chegar na
Garagem, pegou sua arma que estava embaixo do tapete para guardar em outro
local mais seguro no seu veículo (retirou do lado do motorista para o lado do
passageiro passando pelo lado de fora do carro)”
(IPM, evento 1, INTERR14, fl. 1)
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova colhida nos autos não deixa dúvidas, portanto, de que o ex-S1
ADEMIR realizou integralmente os elementos do tipo penal previsto no artigo 14 da
Lei nº 10.826/2003, por ter, consciente e voluntariamente, transportado e mantido no
interior do seu carro uma arma de fogo de uso permitido, com ela ingressando em
área sujeita à Administração Militar, sem a devida autorização legal.
Do mesmo modo, em relação ao delito de falsidade ideológica, a
autoria e a materialidade estão devidamente delineadas nos autos, tendo em vista que
o ora Apelante confessou que, dias depois de ingressar com o armamento na Base
Aérea de Natal, emitiu Guia de Trânsito de Arma de Fogo, por meio do sítio
eletrônico da Polícia Federal, e nela inseriu data de validade diversa da verdadeira (a
partir de 25/3/2021), apresentando-a ao Oficial encarregado da Sindicância
instaurada para apurar os fatos.
A confissão do ex-S1 ADEMIR está corroborada pelo Ofício nº
104/2021/UARM/DELEAQ/DREX/SR/PF/RN (IPM, evento 1, AUTO10, fl. 3), que,
em resposta à diligência procedida pela Autoridade Militar, esclareceu que ADEMIR
FERNANDES SILVA PEREIRA apresentou o pedido no dia 9/4/2021, recebendo
autorização de Guia de Trânsito nº 202104121553415940, no dia 12/4/2021, para ser
utilizada no período de 17/4/2021 a 19/4/2021; assim como a confissão também está
corroborada pelo Laudo de Perícia Criminal nº 052/2022-SETEC/SR/PF/RN (IPM,
evento 35), conclusivo no sentido de que o documento questionado foi objeto de
adulteração, a partir da edição das informações constantes na Guia de Trânsito
originalmente emitida.
Não merece guarida a alegação do Apelante no sentido de que assim
agiu em virtude da atitude do 3º Sgt CAXIAS e por receio de que aquele graduado o
prejudicasse de todas as maneiras possíveis. Como bem observou a Sentença
recorrida, o 3º Sgt CAXIAS não era responsável pela condução nem, tampouco,
tinha qualquer ingerência no desfecho das apurações realizadas no âmbito da Base
Aérea de Natal, de forma que não era lícito ao ex-soldado valer-se de expedientes
fraudulentos para, supostamente, se defender da alegada perseguição.
Ao contrário do alegado, como destacado pela Sentença a quo, o ex-S1
ADEMIR, in verbis:
“[...]. Poderia ter agido de maneira diferente, abstendo-se de adulterar a Guia de
Trânsito apresentada por ocasião da sindicância, dias depois dos fatos que deram
origem ao IPM.
Nota-se, inclusive, que houve uma certa preparação, na medida em que, de forma
calma e refletida, dias após ser pego transportando a arma sem a guia
correspondente, emitiu uma guia no site da PF, vindo a mudar a data ali lançada, a
fim de, na sindicância, dar aparência de legalidade à conduta que ele sabia ser
criminosa, conforme já analisado acima.”
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, comprovadas autoria e materialidade, caracterizado o
elemento subjetivo do tipo e ausente qualquer excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, impõe-se a manutenção do édito condenatório também pela prática
delitiva prevista no art. 312 do CPM.
Por fim, não merece acolhimento a tese recursal defensiva de aplicação
do Princípio da Consunção ao crime de falsidade ideológica, sob a alegação de que a
falsificação fora crime meio para o delito de alcance mais amplo, no caso em tela, o
porte ilegal de arma.
A esse respeito, em sua impugnação ao Apelo, o Parquet Milicien
discorreu, de forma precisa, acerca da impossibilidade de aplicação da consunção,
tendo em vista que esta só incide nas hipóteses de crime progressivo, progressão
criminosa e ato impunível (anterior, simultâneo e posterior), sendo oportuno
transcrever o seguinte trecho das contrarrazões ministeriais:
“[...] o ex-S1 ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA ao transportar para as
dependências da BANT, em 25.03.2021, arma de fogo em desacordo com
determinação legal e/ou regulamentar, incorreu no crime do art. 14 do estatuto do
desarmamento, crime cuja consumação independia da falsificação da Guia de
Trânsito de Armas, valendo mencionar que, naquele momento, inexistia dolo em
adulterar a referida guia, que sequer existia. Assim, não há que se falar em crime
progressivo.
Também não se vislumbra a incidência de progressão criminosa. No caso, há entre
os crimes de falsidade ideológica e o porte ilegal de arma de fogo correlação
lógica, porém ambos derivaram de desígnios autônomos, não cabendo diferenciá-
los em maior ou menor gravidade, por atingirem bens jurídicos distintos, diferente
do que ocorre, por exemplo, entre o crime de lesão corporal que evolui para
homicídio, onde ambos atingem a integridade física da vítima, mas o agente,
iniciada a conduta de lesão corporal, altera o dolo para o crime mais grave -
homicídio.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, não demandando ato
preparatório além da aquisição e transporte do armamento em dissonância das
cautelas legais vigentes - logo, a contrafação não pode ser tratada como ato
impunível anterior.
Quanto à falsidade ideológica, ocorreu em momento distinto do porte ilegal, pois o
apelante apresentou a guia de transporte falsificada por ocasião da sindicância, a
fim de ludibriar a autoridade militar quanto a ilegalidade ocorrida no transporte do
armamento em 25.03.2021.
[...].Assim, também não houve ato impunível simultâneo.
Por seu turno, não configura crime impunível posterior haja vista não ser mero
desdobramento do tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03. A falsidade ideológica
foi crime autônomo praticado com o intuito de furtar-se da reprimenda penal
decorrente do porte ilegal.”
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, os tipos penais em testilha protegem bens jurídicos distintos, o
que denota a inviabilidade da aplicação do Princípio da Consunção, nos termos da
jurisprudência pátria, consoante se observa nos seguintes Arestos:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO DE BENS
JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Caso no qual
o acusado adentrou no estabelecimento comercial, pela manhã, e, em tom
intimidatório, perguntou ao funcionário onde estava o dono da loja, ocasião em que
sacou a arma de fogo que trazia em sua cintura e, ostensivamente, apontou-a para a
vítima, que, aterrorizada, disse que não sabia do paradeiro de seu patrão. II -
Deixou, então, o local dos fatos, na posse do revólver calibre 38, com numeração
suprimida, tomando rumo ignorado. III - No mesmo dia, por volta das 15 horas,
retornou ao estabelecimento e anunciou o assalto, empunhando a arma de fogo que
portava, exigindo que os presentes lhe entregassem pertences pessoais e dinheiro.
IV - As condutas ilícitas se deram em contextos fáticos distintos e violam bens
jurídicos diversos, não havendo falar, portanto, em aplicação do princípio da
consunção. Precedente. V – Ordem denegada.”
(STF. 2ª Turma. HC nº 121.762/MG. Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Julgamento: 8/4/2014). (Grifos nossos.)
“EMENTA Habeas corpus. Penal militar. Crime de porte ilegal de arma de fogo.
Concurso material com o crime de receptação. Aplicação do princípio
da consunção. Crimes que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente
diversos. Inaplicabilidade. Receptação. Competência. Armamento que pertenceu à
polícia civil e que se encontrava sob custódia do exército para fins de destruição.
Suposto furto com posterior receptação por civil. Patrimônio sob administração
militar. Competência da Justiça militar (CPM, art. 9º, III, a). Ordem denegada. 1. A
prática dos delitos de porte ilegal de arma e receptação deflagra típica hipótese
caracterizadora de concurso material de crimes. Esses, por se revestirem de
autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos, impedem a aplicação
do princípio da consunção - major absorbet minorem. Precedentes. 2. A decisão
objeto da impetração está em consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, preconizada no sentido de que, se o objeto do delito é patrimônio
sob a administração militar, o crime é de natureza militar, sendo competente para o
julgamento da respectiva ação penal a Justiça Militar. Precedentes. 3. Ordem
denegada.”
(STF. 1ª Turma. HC nº 119.581/PA. Rel. Min. Dias Toffoli.
Julgamento: 1/4/2014). (Grifos nossos.)
Ademais, os delitos em questão foram praticados em contextos fáticos
distintos, sendo que a falsificação da Guia de Trânsito foi realizada em momento
bem posterior, aproximadamente 2 (duas) semanas após o Apelante ter ingressado na
Base Aérea de Natal com a pistola, quando o delito de porte ilegal de arma de fogo
já havia se consumado e exaurido. Não se pode, portanto, considerar que a
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adulteração da Guia de Trânsito tenha atuado como meio normal de preparação ou
de execução do delito de porte ilegal de arma de fogo, ou, ainda, como seu mero
exaurimento.
Aliás, extrai-se do arcabouço fático-probatório que o Apelante
falsificou a Guia de Trânsito com o intuito de ludibriar o Oficial sindicante, a fim de
dar aparência de legalidade à conduta de porte ilegal de arma, e, assim, esquivar-se
de eventuais punições nas esferas administrativa e penal, o que demonstra que, além
de ter ocorrido em momento posterior, a conduta de falsidade partiu de um desígnio
autônomo, não havendo que se falar em aplicação da consunção nem em ocorrência
de bis in idem.
Não é cabível, portanto, a absolvição do Apelante em relação ao crime
previsto no art. 312 do CPM, nem, consequentemente, a reforma da dosimetria da
pena para aplicação da reprimenda exclusivamente em relação ao delito de porte
ilegal de arma de fogo.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo
incólume a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356051v4 e
do código CRC 3e206c73.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 6/11/2023, às 19:1:58
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000374-98.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União,
mantendo a Sentença recorrida, nos termos do Voto do Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 23 de março de
2023, que condenou o Soldado da Força Aérea Brasileira ADEMIR FERNANDES
DA SILVA PEREIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime previsto no art.
14 da Lei nº 10.826/2003, e de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime previsto no art.
312 do Código Penal Militar, resultando na pena unificada de 3 (três) anos de
reclusão, nos termos do art. 79 do CPM, fixado o regime inicial aberto para o
cumprimento da pena.
Em suas Razões Recursais, a Defensoria Pública da União requer, com
amparo no art. 439 do Código de Processo Penal Militar, a absolvição do Acusado
em relação ao crime previsto no art. 312 do CPM, em razão da aplicabilidade do
Princípio da Consunção no caso em concreto, considerando que a conduta foi
praticada como meio para legitimar o delito de porte ilegal de arma de
fogo. Consequentemente, sustenta que a pena deve ser aplicada exclusivamente para
o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no mínimo legal, em face da primariedade,
dos bons antecedentes do agente, bem como da confissão (evento 1,
RAZAPELCRIM2).
Em
Contrarrazões,
o
Ministério
Público
Militar
alega
a
inaplicabilidade do Princípio da Consunção, sustentado que a falsidade de
documento constitui um delito independente. Assevera que o crime de falsidade
ideológica se configurou quando o militar falsificou a Guia de Trânsito de Arma de
Fogo, inserindo data divergente da realidade, não havendo que se falar em
consunção, haja vista que o respectivo princípio incide apenas nas hipóteses de
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crime progressivo, progressão criminosa e atos impuníveis. Dessa maneira, requer a
manutenção da Sentença e da dosimetria da pena aplicada (evento 1,
CONTRAZAP3).
Quanto aos fatos, em síntese, narra a Denúncia que no dia 25 de março
de 2021, na Base Aérea de Natal, ocorreu um incidente envolvendo o Soldado
ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA, que estava portando uma pistola
Taurus .380, de uso permitido, sem o devido porte e com uma Guia de Trânsito de
Arma de Fogo adulterada.
Aponta que o Soldado ADEMIR foi acionado para realizar uma missão
na garagem da Base Aérea de Natal, mesmo não estando de serviço, e ao chegar ao
local, foi questionado pelo Sargento EMERSON JACKSON CAXIAS DE
ANDRADE sobre o fato de estar armado. O Soldado ADEMIR mostrou um
Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo e após verificação, foi autorizado a
realizar a missão.
Ao regressar da missão, o Sargento CAXIAS teria pedido para o
Soldado ADEMIR entrar na Sala do Despachante, que questionou o motivo, tendo o
Graduado reagido de forma desproporcional, sacando sua arma particular e
ordenando a entrada do Soldado ADEMIR na sala, o qual sentiu-se ameaçado e com
medo de ser morto, adotando uma posição defensiva com as mãos para cima. O
Oficial de Dia foi chamado ao local e o armamento do Soldado ADEMIR foi retido
com a ajuda da Força de Reação e da Assessoria Jurídica.
Durante a Sindicância BANT nº 94/AJUR/2021, o Soldado ADEMIR
negou ter mostrado a Guia de Trânsito de Arma de Fogo a alguém no dia da
ocorrência, mas, posteriormente, entregou o documento, que foi periciado e
constatou-se que havia sido adulterado.
A Denúncia acusou o Soldado ADEMIR de portar ilegalmente uma
pistola Taurus .380 nas dependências da Base Aérea de Natal em 25 de março de
2021 e adulterar a Guia de Trânsito de Arma de Fogo. Acusou, também, o Sargento
EMERSON JACKSON CAXIAS DE ANDRADE por ameaça, alegando que ele
sacou a arma de fogo em direção ao Soldado ADEMIR, ameaçando atirar sem
motivo justificado. Contudo, o Sargento CAXIAS foi absolvido com base no
art. 439, alínea "e" do Código de Processo Penal Militar (evento 1, DENUNCIA1).
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas, colhidos
em Juízo, quanto às circunstâncias dos fatos (processo
7000058-
06.2022.7.07.0007/PE):
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Capitão R/1 MÔNICA SILVA DE SOUZA relatou que, no dia dos
fatos, o Sargento CAXIAS informou que o documento de registro da arma do
Soldado ADEMIR era duvidoso e, em função disso, queria que ele entrasse na sala.
No entanto, o Soldado ADEMIR recusou-se a entrar, o que levou o Sargento
CAXIAS a dar-lhe voz de prisão por desacato. Posteriormente, a testemunha afirmou
que chegou com membros da Força de Reação, oportunidade em que o Soldado
ADEMIR falou que o Sargento CAXIAS havia lhe ameaçado com a arma, razão pela
qual ele recusou-se a entrar.
Relatou a testemunha que o Soldado ADEMIR disse que tinha
concluído um curso de tiro e, inclusive, estava vindo do estande de tiro. A
testemunha entrou em contato com a Assessoria Jurídica para saber como proceder
naquela situação.
Afirmou ter visto a arma do Soldado ADEMIR quando esta foi retirada
do carro pela Força de Reação. O Soldado afirmou que não possuía o documento de
Porte de Arma, mas confirmou que tinha o Registro da Arma. Disse que se recorda
de ter visto o referido documento, embora não possa afirmar com certeza, mas
parecia ser verdadeiro.
Segundo a testemunha, o Soldado ADEMIR estava de sobreaviso e
como surgiu uma missão, ele se apresentou para realizar o serviço e foi convocado
pelo Sargento BRITO. Ambos estavam saindo de serviço.
Enfatizou não poder afirmar que o Sargento CAXIAS estava armado.
Confirmou, ainda, que o Certificado de Registro da Arma estava em nome do
Soldado ADEMIR. Informou que o Sargento CAXIAS já havia sido desrespeitoso
com ela anteriormente. Segundo o relato das pessoas, o Sargento CAXIAS não era
uma pessoa muito amistosa e gostava de ser respeitado. Afirmou que não viu o
momento em que o Sargento CAXIAS sacou a arma para o Soldado ADEMIR.
Declarou que o Sargento CAXIAS não agiu conforme as normas, pois
deveria ter acionado o Oficial de Dia e Força de Reação e não agir sozinho. Disse
que não viu a Guia de Transporte da arma e também não sabe dizer se alguém
chegou a ver tal documento (processo 7000058-06.2022.7.07.0007/PE, evento
102, Vídeo 01-10)
O Sargento JORGE FERNANDO BRITO DA SILVA relatou que
estava encerrando o seu serviço quando o Sargento CAXIAS o abordou e pediu que
fosse até o carro, mas não informou do que se tratava. Seguiram até o carro do
Soldado ADEMIR e no caminho o Sargento CAXIAS informou que o Soldado
estava armado. Pontuou ter solicitado o documento da arma e o Acusado apresentou-
o e informou que a arma estava sob o banco.
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sargento CAXIAS conferiu a arma com o documento e afirmou que
o número correspondia. A testemunha ressaltou que não era perita em documentação,
mas achou o documento um tanto estranho. Pontuou que, em conjunto com o
Sargento CAXIAS, decidiram, após uma análise mais detalhada do documento,
acionar o Oficial de Dia.
Enquanto o Soldado ADEMIR não retornava da missão que lhe foi
atribuída, a testemunha recolheu-se ao alojamento para resolver algumas questões.
Nesse momento, ouviu uma gritaria e viu o Sargento CAXIAS com a arma na
cintura, sob a gandola, e com a mão aparentemente próxima da arma. O Soldado
ADEMIR estava com as mãos para cima e disse: 'Sargento, ele quer me matar...',
enquanto o Sargento CAXIAS lhe pedia que se acalmasse e entrasse na sala do
Supervisor para conversarem.
Salientou que percebendo que o Soldado não estava armado, tentou
acalmar a situação. O Sargento CAXIAS chegou a dar voz de prisão ao Soldado
ADEMIR, pois estava desobedecendo suas ordens. Informou que saiu para ligar para
o Oficial de Dia e, quando retornou, avisou que a patrulha estava vindo, tendo
os ânimos se acalmado. Afirmou que o Sargento CAXIAS deu ordem ao Soldado
ERIVELTON para que vigiasse o Acusado, inclusive, se fosse necessário, com o uso
da força.
Pontuou que quando a patrulha chegou, separou o Acusado e o
Graduado e recolheu as armas de ambos. Afirmou que o Sargento CAXIAS não
estava apontando a arma para o Soldado ADEMIR, mas estava claramente armado.
Não ouviu o Sargento CAXIAS fazendo qualquer tipo de ameaça ao Soldado
ADEMIR, o qual também não demonstrou a intenção de agredir o Sargento
CAXIAS.
Informou que, ao abordar o Soldado ADEMIR, perguntou se ele tinha
porte de arma, que respondeu afirmativamente e exibiu uma espécie de carteirinha,
que por parecer muito simples, deixou o depoente desconfiado da autenticidade do
documento. Pontuou que acredita que, além de dele, somente o Sargento CAXIAS e
a Oficial de Dia CAP R1 MÔNICA SILVA DE SOUZA tiveram acesso ao
documento da arma. O Sargento CAXIAS suspeitava que o documento era falso,
pois era diferente do que ele próprio possuía.
Relatou que não tinha conhecimento de que o Soldado ADEMIR
possuía uma arma. Pontuou que o Sargento CAXIAS disse que questionou o
Soldado ADEMIR sobre estar armado após notar que ele estava usando um coldre.
Por fim, não conseguiu afirmar se o Certificado de Registro da Arma
presente nos autos foi o mesmo que o Soldado ADEMIR apresentou no dia dos fatos
e afirmou que, com certeza, o Acusado não apresentou a Guia de Trânsito de Arma
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Fogo (processo 7000058-06.2022.7.07.0007/PE, evento 102, -Vídeo 14- 26).
O ex-Soldado ERIVELTON SOUZA DUARTE DA SILVA relatou que
no dia dos fatos estava de serviço de Motorista e foi designado para cumprir uma
missão e que o Acusado foi acionado para transportar a equipe de serviço de guarda
e segurança da Base Aérea de Natal. Pontuou, portanto, que eram missões diferentes.
Asseverou que, quando retornou de sua missão, estando no alojamento, ouviu uma
"gritaria" perto da Sala do Supervisor de Dia. Saindo para ver do que se tratava, viu
o Soldado ADEMIR pedindo ao Sargento CAXIAS que não apontasse a arma em
sua direção, enquanto o Sargento CAXIAS pedia a chave do carro.
Asseverou ter perguntado ao Sargento CAXIAS o que estava
acontecendo, momento em que o Graduado ordenou que ele entrasse no alojamento,
obedecendo à ordem. Passados aproximadamente três minutos, o Sargento
CAXIAS chamou o depoente e informou que o Soldado ADEMIR estava cometendo
insubordinação, porte ilegal de armas e outro crime do qual ele não se recorda. O
Sargento CAXIAS determinou que o depoente, se necessário, usasse a força para
manter o Soldado ADEMIR no local onde estava.
Pontuou que quando a Oficial de Dia e a Equipe de Reação chegaram,
o Sargento CAXIAS apresentou o documento da arma do Soldado ADEMIR. A
Equipe de Reação solicitou a chave do carro do Soldado ADEMIR e se dirigiu para
apreender a arma. Após isso, procedeu-se ao interrogatório dos envolvidos pela
Oficial de Dia.
Relatou que não presenciou o Sargento CAXIAS dando ordem de
prisão ao Soldado ADEMIR, tampouco viu o Graduado apontando a arma em
direção ao Soldado ADEMIR, pois a arma estava na Posição Sul (arma na mão
apontada para baixo). Afirmou não ter presenciado nenhum tipo de ameaça ou
insulto por parte do Sargento CAXIAS em relação ao Soldado ADEMIR e
desconhece o motivo pelo qual o Soldado ADEMIR se recusou a entregar a arma.
Enfatizou que não teve acesso a nenhum documento relacionado à
arma. Afirmou que nunca tinha visto o Soldado ADEMIR portando algum tipo de
arma e o considerava um ótimo militar. Confirmou que o Soldado ADEMIR estava
desarmado e manteve uma posição de recuo em relação ao Sargento CAXIAS. Disse
que o Sargento CAXIAS estava nervoso e que não se sentiu ameaçado quando o
Graduado determinou-lhe para retornar ao alojamento. Confirmou que o Soldado
ADEMIR estava se recusando a entregar a chave do carro para o Sargento CAXIAS.
Confirmou que a distância entre o Soldado e o Sargento era de aproximadamente 6
(seis) a 8 (oito) metros (processo 7000058-06.2022.7.07.0007/PE, evento 102-Vídeo
26 - 32).
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cabo LUCAS FELIPE BARROS FAUSTINO, testemunha arrolada
pela Defesa, relatou que estava presente no dia dos fatos e recorda-se de que chegou
à garagem e percebeu uma pequena discussão entre o Sargento CAXIAS e o Soldado
ADEMIR. Após esse incidente, foram juntos até o carro do Soldado ADEMIR,
acompanhados dos Sargentos CAXIAS e BRITO, e pegaram alguns documentos.
Depois disso, o Soldado ADEMIR saiu em uma viatura e quando retornou, dirigiu-se
à sala do despacho. Nesse momento, viu a discussão entre o Sargento CAXIAS, que
estava armado, e o Soldado ADEMIR, que estava com as mãos para cima. O
Sargento pedia para que o Acusado entregasse algo, enquanto o Soldado afirmava
que não ia entregar.
Afirmou não ter visto o Soldado ADEMIR armado e não sabia se ele já
possuía arma e também não tem conhecimento se o Soldado ADEMIR tinha
problema de insubordinação. Relatou que o Sargento CAXIAS levantou a
arma rapidamente até a altura do tórax, mas depois direcionou-a para
baixo (processo 7000058-06.2022.7.07.0007/PE, evento 102-Vídeo 32-36).
O Sargento EMERSON JACKSON CAXIAS DE ANDRADE, ao ser
interrogado, negou os fatos narrados na Denúncia e relatou que possui transtorno
bipolar. Afirmou que antes do serviço em que ocorreram os fatos, estava em uma
crise que causou muita euforia e comprometeu seu raciocínio.
Afirmou que já tinha procurado ajuda médica e disse que não tinha
condições de trabalhar, mas a médica informou que antes de passar pela junta
médica não podia fazer nada, a não ser dar um dia de dispensa para esfriar a cabeça,
sendo que nunca omitiu dos médicos suas crises.
Disse que naquele dia assumiu o serviço bastante nervoso já por saber
que a então Tenente MÔNICA estava de serviço como Oficial de Dia, pois
acreditava que ela pretendia prejudicá-lo.
Informou que o Soldado ADEMIR foi acionado para uma missão e
estacionou seu carro a cerca de 100 (cem) metros da sala em que ele estava, o que
impossibilitava a visualização de qualquer tipo de armamento ou outra atitude por
parte do Soldado. Disse que o primeiro contato com o Soldado ADEMIR foi no
sentido de que ele se alinhasse, pois estava com o fardamento desalinhado. No
entanto, o Soldado não atendeu suas orientações, oportunidade em que percebeu que
ele estava com um coldre. Pontuou que perguntou se ele estava armado, ao que o
Soldado confirmou estar armado. Em seguida, perguntou se ele tinha autorização,
pois desconhecia o fato de que militares pudessem utilizar armas particulares dentro
da Organização Militar.
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquele momento, o Soldado ADEMIR ficou muito nervoso, tendo o
interrogando chamado o Sargento BRITO, que também viu a arma na cintura do
Soldado ADEMIR, o qual apresentou o registro da arma de fogo, mas não sabia se
aquele documento dava direito de portar a arma. Afirmou que junto com o Sargento
BRITO, conduziu o Soldado ADEMIR até o seu carro e pediu que ele deixasse a
arma dentro do veículo.
Informou que se tratava de uma arma PT 380 inox e estava municiada,
alimentada e carregada. Disse que não chegou a conferir a documentação com a
arma. Admitiu que estava muito eufórico e sua capacidade de raciocínio estava
comprometida e pode até ter olhado, mas não se recorda. Confirma que ele
apresentou um registro de arma de fogo e alguns documentos alegando que era
atirador esportivo. Não chegou a dizer que a documentação era falsa, apenas que era
incompatível com a dele. Disse que o Soldado ADEMIR não apresentou a Guia de
Trânsito de Arma de Fogo.
Depois disso, o Sargento BRITO autorizou a saída do Soldado
ADEMIR, que permaneceu com a chave do carro, o que causou muita insegurança
ao interrogando, pois o Soldado ADEMIR estava desestabilizado e com medo de ser
preso. Afirmou que, devido à grande insegurança, foi até seu carro e pegou seu
armamento, mantendo-o de forma velada como medida preventiva contra qualquer
possível retaliação por parte do Soldado ADEMIR, uma vez que não estava de
serviço armado.
Relatou que pegou sua arma como medida de precaução e como o
Sargento BRITO, que era mais antigo, não tomou a iniciativa na situação e ainda o
orientou a acionar a Oficial de Dia, o que foi feito. Nesse momento, o Soldado
ADEMIR apareceu correndo em direção ao alojamento e como não conseguiu
visualizar se ele havia passado pelo carro e pegado a arma, abandonou o telefone,
temendo o que poderia acontecer. Abordou o Soldado ADEMIR, perguntando se
estava tudo bem, ao que ele respondeu que sim, mas sem dar muita atenção. Em
seguida, solicitou que entrasse na sala para conversar um pouco, mas ele recusou.
Em determinado momento, o Soldado ADEMIR fez um movimento brusco e correu
em sua direção e ele não sabia se o Soldado tinha ou não pego a arma. Naquele
momento, sacou sua arma de fogo e a posicionou na posição sul, mas não a apontou
em nenhum momento para o Soldado ADEMIR. Estendeu a mão fazendo um sinal
de pare e pediu que ele se afastasse, solicitando que não fizesse nenhum movimento
brusco. Nesse momento, o Soldado ADEMIR começou a gritar: 'atira em mim, atire
em mim, sou homem, quando puxo uma arma, é para atirar.' Pediu que o Soldado se
acalmasse e entrasse na sala para conversar, mas o Soldado recusou. Até que o
Soldado ADEMIR levantou as mãos e ele percebeu que não estava armado. Foi
quando colocou sua arma na cintura de forma velada. Nessa situação, o próprio
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soldado ADEMIR solicitou a presença do Oficial de Dia e ele pediu ao Sargento
BRITO que acionasse o Oficial de Dia. Esclareceu que o Soldado ADEMIR parecia
estar desorientado, andando de um lado para o outro.
Confirmou que, enquanto não tinha certeza se o Soldado
ADEMIR estava armado, pediu a chave do carro. Acreditava que o Soldado
ADEMIR estava cometendo o crime de porte ilegal de arma, razão pela qual
resolveu dar voz de prisão. Acrescentou que nunca havia recebido orientação para
lidar com uma situação dessa natureza. Alegou que chamou o Soldado
ADEMIR para a sala para evitar a exposição da situação, também porque o Sargento
BRITO estava presente na sala. Ressaltou que não tinha a intenção de causar danos
ao Soldado ADEMIR, sua arma era apenas uma medida de precaução para garantir
sua própria segurança. Confirmou que sua arma estava municiada, carregada e
travada.
Disse que nunca respondeu a processo judicial, embora tenha recebido
algumas punições administrativas. Afirmou que o Soldado ADEMIR não apresentou
nenhuma Guia de Trânsito de Arma de Fogo. Informou que, no primeiro momento
em que encontrou o Soldado ADEMIR, ele estava com a arma na cintura. Confirmou
que conversou com o Sargento BRITO sobre a possível inautenticidade do
documento de registro de arma e entendia que o registro da arma não lhe dava o
direito de portá-la. Afirmou que, na época dos fatos, já tinha problemas de saúde,
mas seu diagnóstico ainda não havia sido estabelecido, mas já estava usando
remédios controlados. No entanto, ele não estava recebendo acompanhamento
psicológico (processo 7000058-06.2022.7.07.0007/PE, evento 102-Vídeo 37 - 51).
O Acusado ex-Soldado ADEMIR FERNANDES DA SILVA
PEREIRA, ao ser interrogado, relatou que parte dos fatos apresentados na Denúncia
não são verdadeiros. Afirmou que estava transportando a arma de fogo e não
portando, como relatado pelo Sargento CAXIAS. Disse que o Sargento CAXIAS
ficou difamando o interrogando dentro da Base Aérea de Natal após ter pego a arma,
dizendo que o interrogando era um elemento de alta periculosidade e que o
prejudicaria de qualquer maneira.
Esclareceu que sua intenção era levar a arma de sua casa para o estande
de tiro; contudo, foi acionado para realizar uma missão no Quartel e naquele
momento não tinha a Guia de Trânsito de Arma de Fogo, apenas o Certificado de
Registro de Arma de Fogo. Disse que não se lembrou de tirar a Guia de Trânsito de
Arma de Fogo e acabou indo sem tal documento.
Reconhece que errou ao levar a arma para o Quartel naquele dia, pois
não tinha a Guia de Trânsito de Arma de Fogo. Alegou que, devido aos
acontecimentos, não tirou a guia no dia dos fatos, adulterou a data e apresentou-a na
Sindicância e no IPM para apuração dos fatos. Afirmou que alterou a guia porque,
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como a obteve posteriormente aos fatos, teve que modificar a data, falsificando a
guia original. Disse ter conhecimento do Laudo da Polícia Federal que confirma a
adulteração da Guia de Trânsito de Arma de Fogo.
Esclareceu que não possui o Porte de Arma, apenas o Certificado de
Registro, que apresentou ao Sargento CAXIAS. Confirmou que o Sargento CAXIAS
percebeu que ele estava armado. Diante disso, apresentou a documentação e seguiu
para cumprir sua missão. Ao retornar, sua documentação não foi devolvida e o
Sargento CAXIAS sacou sua arma e apontou em sua direção. O Sargento estava
muito nervoso. O Acusado negou que tenha se aproximado do Sargento CAXIAS,
pois jamais iria na direção de uma pessoa armada. Além disso, ele estava desarmado
e em nenhum momento retirou a arma do seu carro.
Confirmou que o Sargento CAXIAS, antes de apontar a arma em sua
direção, pediu-lhe que entregasse a chave do carro e que entrasse na sala, mas, diante
de sua recusa, o Graduado apontou a arma e afirmou que se não entrasse iria usar a
força. Afirmou que é instrutor de tiro, mecânico de armas e está se credenciando pela
Polícia Federal. Confirmou que utilizou um aplicativo de PDF editável para
adulterar a data da Guia de Trânsito de Arma de Fogo original com o objetivo de
justificar que no dia dos fatos tinha permissão para transportar o armamento.
Afirmou que nenhum dos Sargentos envolvidos nos fatos conhecia a
documentação que ele apresentou e não foi feita a conferência do número do
documento com o da arma. Disse que pediu ao Sargento BRITO para acionar a
Oficial de Dia, pois o Sargento CAXIAS não queria chamar por ter
desentendimentos com a Oficial (processo 7000058-06.2022.7.07.0007/PE, evento
139-Vídeo 01 - 09).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurado de
acordo com o que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
O Apelante, Soldado ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA,
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido, capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), e de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal
Militar, que assim dispõem:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Com relação aos delitos previstos na Lei 10.826/03, consideram-se
crimes militares por extensão, previstos em legislação extravagante, já que a conduta
do Réu foi praticada contra a ordem administrativa militar, gerando perigo para a
incolumidade pública e, de modo específico, para a Organização Militar e os
militares que ali estavam presentes, compatibilizando-se com o art. 9 ̊, inciso II,
alínea "e", do CPM.
O crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido) possui como elementares condutas de efeitos instantâneos e
permanentes, englobando não somente arma de fogo, como também acessórios e
munições de uso permitido. É de tipo misto alternativo, sendo suficiente para a sua
consumação a realização de apenas um dos 13 (treze) núcleos verbais do tipo.
Praticado mais de um verbo em um mesmo contexto fático, configura-se crime
único. O objeto jurídico tutelado é a segurança pública.
É um crime de perigo abstrato, ou seja, com presunção absoluta de
perigo, não havendo a necessidade de comprová-lo no caso concreto, bem como de
mera conduta, não se exigindo a ocorrência de resultado naturalístico. O simples fato
de portar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido já configura o crime.
Torna-se imprescindível a conduta ser praticada com o animus doloso, isto é, com a
vontade e consciência de estar no porte de arma de fogo de uso permitido, causando
perigo à incolumidade pública, sem possuir autorização ou em desacordo com a
determinação legal. Por ser um crime plurissubsistente, admite-se a forma tentada.
Com relação à conduta ilícita descrita no art. 312 do CPM, vejamos a
descrição típica:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a
mera realização do núcleo do tipo, bem assim, no momento em que o agente insere
em um documento declaração falsa ou diversa da que devia constar, com desígnio de
criar ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, e apresenta à
Administração Militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o
documento deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente
falso, não existem rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de
documento absolutamente verdadeiro; porém, com ideia falsa sobre a realidade.
Nesse mote, o documento não possui uma falsidade evidente, pois sua
forma é autêntica. No entanto, o sujeito ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue
ludibriar o sujeito passivo que recebe a declaração, com o objetivo de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
De acordo com o acervo probatório, a materialidade dos delitos está
devidamente demonstrada e pode ser comprovada pelo testemunho de diversos
militares, que corroboram os fatos relatados na Denúncia, bem como pelo Laudo de
Perícia Criminal Federal (processo 7000142-41.2021.7.07.0007/PE, evento 35,
LAU1), que aponta divergências entre a Guia de Trânsito de Arma de Fogo
apresentada e o documento oficial, o que permite afirmar que a Guia apresentada foi
alvo de adulteração, conforme será detalhadamente analisado.
Nos autos do IPM processo 7000142-41.2021.7.07.0007/PE foram
acostados os seguintes documentos, que demonstram a adulteração da Guia de
Trânsito de Arma de Fogo e da apreensão da arma de fogo que estava em poder do
Apelante:
- Guias de Trânsito de Arma de Fogo nº 202104121553415940, ambas
em nome do Soldado ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA, com datas de
validade diferentes (processo 7000142-41.2021.7.07.0007/PE, evento 1, DOC4, fl.
2 e processo 7000142-41.2021.7.07.0007/PE, evento 1, DOC10, fl. 5);
- Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo nº 903268065 em
nome do S1 ADEMIR (processo 7000142-41.2021.7.07.0007/PE, evento 1, DOC4,
fl. 3);
- Verificação da autenticidade da Guia de Trânsito de Arma de Fogo do
Acusado Soldado ADEMIR FERNANDES DA SILVA PEREIRA, extraída do
Sistema Nacional de Armas (SINARM) (processo 7000142-41.2021.7.07.0007/PE,
evento 1, DILIGENCIAS6, fls. 1 e 2);
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Laudo de Perícia Criminal nº 052/2022, elaborado pela Polícia
Federal
no
Estado
do
Rio
Grande
do
Norte
(processo
7000142-
41.2021.7.07.0007/PE, evento 35, LAU1);
- Relatório da Sindicância instaurada pela Base Aérea de Natal
(processo 7000142-41.2021.7.07.0007/PE, evento 1, AUTO10, fls. 6 a 10 e processo
7000142-41.2021.7.07.0007/PE, evento 1, AUTO11, fl. 1); e
- Relatório do IPM (processo 7000142-41.2021.7.07.0007/PE, evento
1, RELT22, fls. 1 a 7).
No que diz respeito à autoria, cumpre observar que o Apelante
confessou os fatos, como a propriedade da arma de fogo apreendida, bem como a
falsificação da Guia de Trânsito de Arma de Fogo. Na fase processual, ele confessou
ter participado da prática delitiva, relatando os seguintes acontecimentos.
Com relação à conduta de portar ilegalmente a arma de fogo, o
Apelante confirmou que a pistola Taurus, no dia 25 de março de 2021, estava dentro
do seu carro, pois estava indo para o estande de tiros e parou no Quartel, pois foi
acionado para realizar uma missão (processo 7000058-06.2022.7.07.0007/PE,
evento 139, VIDEO4).
Quanto à falsidade ideológica, afirmou que tirou a Guia de Trânsito de
Arma de Fogo posteriormente e alterou a data, apresentando-a no decorrer da
apuração dos fatos (processo 7000058-06.2022.7.07.0007/PE, evento 139,
VIDEO4).
Dessa forma, não há dúvidas quanto à autoria, tanto que ela sequer é
objeto de discussão nestes autos.
Demonstradas a autoria e a materialidade, as quais não são contestadas
nos Recursos, passa-se, então, à análise dos pedidos apresentados em Razões de
Apelação pela Defesa.
A Defensoria Pública da União argumenta que a conduta de alteração
da Guia de Transporte de Arma de Fogo deve ser considerada como um crime meio
para o crime de porte ilegal de arma de fogo, aplicando o Princípio da Consunção,
que sugere que a conduta mais ampla e grave absorve as condutas menos graves a
ela relacionadas.
Cabe esclarecer que, com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei
nº 10.826/03, não existe margem para questionamentos e a Defensoria Pública da
União não apresentou objeções. Trata-se de um delito cujo objeto jurídico sob
proteção penal é a segurança pública, caracterizado como um crime de mera conduta
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e de perigo abstrato. Portanto, não está condicionado a um resultado concreto, nem
representa um risco efetivo direto para uma pessoa individual ou para um grupo de
indivíduos.
Sustenta, ainda, que, nesse caso, a pena aplicada para o porte ilegal de
arma de fogo é considerada suficiente para reprimir as ações do Apelante, que possui
bons antecedentes e alega ter cometido a falsificação de documento devido ao temor
de ameaças. Argumenta que a absolvição do Apelante em relação ao crime de
falsificação de documento é justificada pelo Princípio da Consunção, já que a
adulteração da Guia de Trânsito de Arma de Fogo foi apenas um meio para legitimar
o porte ilegal de arma.
Após analisar cuidadosamente os argumentos apresentados pela
Defensoria Pública da União, levando em conta a legislação aplicável e a
jurisprudência, entendo que a tese defensiva não é sustentável no presente caso.
Primeiramente, é importante ressaltar que a aplicação do Princípio da
Consunção pressupõe que a conduta considerada como "crime meio" seja um passo
necessário e inseparável para a prática do "crime fim", e que a punição pelo "crime
fim" seja suficiente para reprimir ambas as condutas. No entanto, neste caso, não
fica claro que a falsificação da Guia de Trânsito de Arma de Fogo seja estritamente
um "crime meio" para o porte ilegal de arma.
A adulteração da Guia de Trânsito de Arma de Fogo é uma conduta
criminosa independente, com elementos próprios e potenciais consequências legais.
A falsificação de documentos é uma violação grave e tem implicações
significativas para a confiabilidade e integridade de registros e documentos oficiais.
Além disso, a falsificação de documentos não é uma ação necessária ou inseparável
do porte ilegal de arma de fogo. O porte ilegal de arma pode ocorrer sem a
necessidade de falsificação de documentos.
Verifica-se nos autos, com clareza, que o Apelante não falsificou a
Guia de Trânsito de Arma de Fogo como meio para a realização do crime de porte de
arma de fogo, que já tinha sido consumado anteriormente, mas sim com o objetivo
de justificar a conduta de portar arma dentro da Organização Militar, ou seja,
posteriormente ao cometimento do delito de porte de arma de fogo.
Resta evidente pela cronologia dos fatos que os crimes ocorreram em
contextos fáticos diferentes, além de violarem bens jurídicos distintos, o que
inviabiliza a aplicação do Princípio da Consunção no caso em tela.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir das
seguintes Ementas que trago à colação:
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO
FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PRELIMINAR EX OFFICIO. NÃO
OFERECIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM CONSEQUÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUE OPTARAM PELA NÃO REALIZAÇÃO DE
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
VIOLAÇÃO
DO ART.
433
DO
CPPM.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NATUREZA
AUTÔNOMA
DOS
DELITOS
IMPUTADOS
AO
ACUSADO. INVIABILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR CRIME
ÚNICO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Pode o
Magistrado de 1º grau, finda a fase prevista no art. 428 do CPPM, dispensar a
ocorrência de Sessão de Julgamento para fim de sustentação oral, máxime quando
as Partes manifestam inequívoco desinteresse na realização de debates orais,
hipótese na qual, em homenagem ao brocardo pas de nullité sans grief, não se
vislumbra qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
consoante esposa o entendimento majoritário desta Corte Castrense quanto à
matéria. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Somente há que se falar da
incidência do princípio da consunção quando o crime menos grave constituir
meio imprescindível à preparação ou à execução do crime mais grave, disso
resultando na absorção daquele por este. Demonstrado, no contexto fático, que os
delitos caracterizados nas figuras típicas da falsidade ideológica e do uso de
documento falso se revelaram autônomos – pois consumados sem qualquer
vínculo de dependência ou de subordinação entre eles –, verifica-se ser inviável a
aplicação do princípio da consunção na espécie, o que atrai a responsabilização
penal por ambos os fatos criminosos em concurso material, na forma do art. 79 do
CPM. Apelo Defensivo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000851-58.2022.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de
Publicação: 30/08/2023).
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIMES.
ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA
MEDICINA. CONCURSO DE CRIMES.
PRÁTICA AUTÔNOMA. NÃO
INCIDÊNCIA DA CONSUNÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA. Na avaliação da ocorrência da consunção, é mister que a
particularidade do caso concreto seja considerada tanto em virtude da relevância
do falso quanto por deferência à garantia de individualização da pena, sob pena de
se prescindir de fator relevante para a justa punição do caso sub examen. Diante do
contexto criminológico disposto nos autos, não será reconhecida a absorção
quando as condutas de incidência penal forem praticadas em condições
autônomas, deliberadas ao intento voltado aos crimes praticados. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000631-60.2022.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
23/03/2023, Data de Publicação: 11/05/2023).
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
INFLUÊNCIA DO MAGISTRADO NO VOTO DOS JUÍZES MILITARES. NÃO
CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TENTATIVA DE
ESTELIONATO. CONFIRMAÇÃO. FALSA PERÍCIA. INADEQUAÇÃO TÍPICA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DE
LEI,
REGULAMENTO
OU
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INSTRUÇÃO.
CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. Não se
vislumbra a apontada irregularidade na intervenção do magistrado, após iniciada a
votação na sessão de julgamento, para o esclarecimento de questão de direito aos
demais membros do Conselho de Justiça. Ausência de nulidade. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. Comete o crime de estelionato, na forma tentada,
militar médica que realiza perícia na sua genitora, visando obter isenção de
imposto de renda por doença não comprovada nos termos estabelecidos pela
Administração Militar, cuja fraude só não se consumou em face da desconfiança da
existência de irregularidade por parte de militar atuante no setor no qual onde
tramitava o processo. A tutela jurídica do crime de falsa perícia, previsto no art.
346 do CPM, é a administração da Justiça Militar, não podendo o operador do
direito estender o sentido da norma para alcançar bens distintos do pretendido pelo
legislador, no caso, mero procedimento de comprovação de doença especificada em
lei para fins de isenção fiscal. Por essa razão, a conduta descrita na denúncia
amolda-se ao crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, capitulado
no art. 324 do CPM, tendo em vista a médica militar realizar perícia em pessoa da
família, ignorando o impedimento previsto no art. 93 do Código de Ética Médica e
deixando de observar as exigências dos exames previstos nas Normas Técnicas
sobre Perícias Médicas no Exército (NTPMEx). Condenação por desclassificação
nas sanções do art. 324 do CPM, Súmula 5 do STM. O princípio da consunção é
inaplicável ao caso frente à diversidade dos bens jurídicos tutelados. Enquanto o
art. 324 tutela o dever funcional e a Administração Militar em sua essência, o
estelionato tutela o patrimônio e, no caso específico, o patrimônio confiado às
Forças Armadas. Assim, torna-se impossível considerar o crime de inobservância
de lei, regulamento ou instrução meio para o delito de estelionato. Recurso
Defensivo parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000532-27.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/04/2022, Data de
Publicação: 27/04/2022).
Portanto, não há que se falar em aplicação do Princípio da Consunção
neste caso, uma vez que as condutas em questão são distintas e merecem tratamento
legal separado.
Ademais, o art. 14 do Estatuto do Desarmamento visa dar guarida à
segurança e à paz pública, enquanto o art. 312 do Código Penal Militar, para além do
patrimônio nacional, tutela a probidade e o bom funcionamento da Administração
Militar, resguardando a fé pública, consistente na segurança conferida aos
documentos que são legítimos e verdadeiros, requisitos indispensáveis às relações
jurídicas.
Portanto, tratando-se de crimes diversos, que abarcam diferentes bens
jurídicos, não se mostra possível aplicar o Princípio da Consunção.
Assim, devido à autonomia das ações em análise e à falta de
justificação para a aplicação do Princípio da Consunção, não é admissível a
argumentação da Defensoria Pública da União, que busca a absolvição do Apelante
quanto ao delito tipificado no art. 312 do Código Penal Militar.
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frisa-se que resta incontestável o prudente arbítrio do Juiz Federal da
Justiça Militar União quanto à apreciação das circunstâncias favoráveis ou
desfavoráveis para fixação da pena-base, bem como das atenuantes e agravantes e
das causas especiais de aumento ou de diminuição.
Desse modo, não há respaldo para reparo na dosimetria da pena.
Em face de todo exposto, por estarem demonstradas a autoria e a
materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defensoria
Pública da União, é medida que se impõe a manutenção da condenação nos exatos
termos da Sentença a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356159v10
e do código CRC 4d9882cb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/11/2023, às 23:0:22
7000374-98.2023.7.00.0000
40001356159 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR